Tribunal: TJBA
Processo: 0504325-36.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO N.º 0504325-36.2019.8.05.0274 COMARCA DE ORIGEM: VITÓRIA DA CONQUISTA PROCESSO DE 1º GRAU: 0504325-36.2019.8.05.0274 APELANTE: ARLENE MORAIS BARBOSA ADVOGADA: LUCIANA SANTOS SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DELITO IMPRESCRITÍVEL EM RAZÃO DE SUA NATUREZA DE RACISMO. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STF E STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DESACATO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, APLICAR A PREFERÊNCIA DO ART. 45, § 1º, DO CÁODIGO PENAL E DESTINAR O VALOR PARA A VÍTIMA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Arlene Morais Barbosa contra sentença que a condenou como incursa nas sanções do crime de injúria racial (art. 140, § 3º, c/c art. 141, II e III, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária equivalente a 4 (quatro) salários-mínimos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) determinar se há prescrição da pretensão punitiva estatal; (ii) definir se a conduta deve ser desclassificada para o crime de desacato; (iii) avaliar a possibilidade de revisão da dosimetria da pena quanto à valoração negativa da culpabilidade e ao comportamento da vítima; (iv) verificar a necessidade de redução da prestação pecuniária; (v) analisar o pedido de concessão da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A injúria racial constitui espécie do gênero racismo, sendo imprescritível nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Os elementos probatórios demonstram que a acusada proferiu ofensas de cunho racial contra a vítima, servidora pública, configurando o dolo específico necessário para o crime de injúria racial, não sendo cabível a desclassificação para o crime de desacato. 5. A culpabilidade foi corretamente valorada negativamente, considerando a prática do crime na presença de sua filha pequena, o que reforça a perpetuação do racismo intergeracional, e o estado gravídico da vítima; não há provas de comportamento provocador da vítima que justifique atenuação. 6. O valor da prestação pecuniária foi fixado sem adequada fundamentação quanto à capacidade financeira da ré, impondo-se sua redução ao mínimo legal de 1 (um) salário-mínimo e, de ofício, a readequação da destinação preferencial à vítima, conforme art. 45, § 1º, do Código Penal. 7. A análise da concessão da justiça gratuita compete ao Juízo da execução, diante da possibilidade de modificação da situação financeira da ré até o momento da execução da pena. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a prestação pecuniária ao mínimo legal de 1 (um) salário-mínimo e destinar o valor à vítima, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0504325-36.2019.8.05.0274, da comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como recorrente Arlene Morais Barbosa e como recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o recurso e dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)0504325-36.2019.8.05.0274)